Tribunal: TJSP
Processo: 0003449-36.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DESPENDIDAS PELO IMPETRANTE – NECESSIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA DECISÃO EXEQUENDA NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE A MATÉRIA – APLICAÇÃO DO ART. 322, § 1o, DO CPC – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – RECURSO DO IMPETRANTE PROVIDO.